Tribunal: STF
Processo: RE 291786
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. MULTA CPC, arts. 535 e 538, parágrafo único.
I. - Inocorrência dos pressupostos dos embargos de
declaração. Embargos protelatórios. Imposição da multa. CPC, arts.
535 e 538, parágrafo único.
II. - Embargos rejeitados.